Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-77.2022.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000938-77.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BANCO FORD SA - CNPJ: 90.731.688/0001-72 (IMPETRANTE), 1° juizado especial cível de Nova Mutum (IMPETRADO), MOACIR JOSE CAVALETTI - CPF: 411.290.830-04 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), GABRIEL SCARAVONATTI MORAES - CPF: 047.941.201-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL no 1000938-77.2022.8.11.9005

IMPETRANTE:
BANCO FORD S/A

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO:
MOACIR JOSE CAVALETTI.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO JUDICIAL – APRESENTAÇÃO DE MEIO PROBATÓRIO UNILATERAL – NECESSIDADE DE MAIOR COGNIÇÃO JUDICIAL – ORDEM DENEGADA.

O Impetrante não comprova, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo se falar,
in initio litis
, em direito líquido e certo a ser amparado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que manteve multa cominatória por demora no cumprimento judicial de baixa de gravame veicular em favor da parte litisconsorte passivo.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, não foram prestadas as informações pela Autoridade tida por coatora.

A parte litisconsorte passivo necessário se manifestou, pugnando pela denegação da ordem impetrada.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, manifestou pelo desinteresse na ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que manteve multa cominatória por demora no cumprimento judicial de baixa de gravame veicular em favor da parte litisconsorte passivo.

Pois bem. Conforme já anotado na decisão que indeferiu pedido de concessão de liminar judicial, a documentação encartada nessas demandas judiciais revela que, apesar do Banco impetrante asseverar ter realizado a baixa cadastral veicular no ano de 2016, todavia, em 2017 e 2018, ainda constava tal gravame junto ao Órgão de Trânsito,

De outro lado, vê-se que a alegada baixa restritiva vem estribada em extrato de uma tela sistêmica, cuja validade probatória deve ser considerada somente com maior cognição judicial, não podendo ser acolhido tal meio probatório unilateral mestre momento processual, ante a peculiar via mandamental escolhida pelo impetrante.

Por tais motivos, denego a segurança impetrada, e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.267 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023